Tribunal: TJDFT
Processo: 0750887-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750887-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAPO VEICULOS LTDA AGRAVADO: GUILHERME LOPES DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kapo Veículos Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 216946821 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Guilherme Lopes da Silva, processo n. 0748821-82.2024.8.07.0001, declinou da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, nos seguintes termos: O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, para onde determino sejam os autos remetidos, após preclusão e os procedimentos de praxe. (...) Em razões recursais (Id 66753649), o agravante narra ter proposto execução de título extrajudicial em razão da inadimplência da parte agravada no bojo dos contratos de locação de veículo e de confissão de dívida firmados entre as partes. Assevera haver cláusula de eleição de foro elegendo a circunscrição de Brasília/DF para dirimir eventuais controvérsias. Frisa não se tratar de contrato de adesão, mas de contrato paritário, devendo prevalecer a vontade das partes. Destaca não se tratar de relação de consumo, uma vez que o locatário usufruía do bem móvel para produzir renda, trabalhando como motorista de aplicativo, não se qualificando, assim, como destinatário final (art. 2o do CDC). Entende que a paridade entre locador e locatário e a inexistência de relação de consumo justificam a manutenção do foro eleito. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Menciona a Súmula 33 do c. STJ. Postula a concessão de efeito suspensivo para que os autos originários prossigam na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF até o julgamento definitivo do presente recurso. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) A concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a imediata tramitação do feito perante a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Em caso de entendimento diverso, requer que seja determinado a imediata suspensão do processo até julgamento definitivo do feito. b) A notificação do d. juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias; c) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contraminuta; d) Seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada, sendo mantida a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, conforme livremente pactuado pelas partes. Preparo regular (Id 66753653 e 66753655). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso. Da declinação de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). A questão foi decidida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9 - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão declinatória de competência relativa para juízo de outra unidade federativa, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de sua irrecorribilidade imediata, levaria a demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, afinal, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão seria objeto de reexame. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pelos agravantes, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Sendo assim, admito, quanto ao tema, o processamento do recurso. 2. Do efeito suspensivo requerido Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Observo consistir a lide em execução por quantia certa, processo n. 0748821-82.2024.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante, Kapo Veículos Ltda., em face de Guilherme Lopes da Silva, por meio da qual se postula provimento jurisdicional que o réu pague a quantia devida de R$ 2.019,39, em razão do inadimplemento parcial do contrato de locação do veículo Citroen C3 Live Pack 1.0 Flex (placa SGX-1I40). Ao exame do caderno processual de origem, verifico que a empresa exequente é domiciliada em Guará/DF (Id 216714315 do processo de referência), ao passo que o executado é domiciliado em Valparaíso de Goiás/GO (Id 216714317 do processo de referência). Relevante considerar que, no contrato de locação de veículo automotor celebrado entre as partes, fora eleito o foro da comarca de Brasília para dirimir as dúvidas oriundas do contrato (cláusula décima quarta, Id 216714317, p. 15 do processo de referência). Igualmente foi eleito o foro de Brasília para dirimir eventuais controvérsias oriundas do Instrumento Particular de Confissão de Dívida (cláusula sexta, Id 216714318, p. 2 do processo de referência). O juízo de origem, todavia, entendeu aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e declinou de ofício a competência para o foro de domicílio do consumidor executado. Entretanto, ao contrário do que restou exposto pelo magistrado, a relação jurídica que entre si constituíram as partes não está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990, pois possui natureza cível e não consumerista. De acordo com a cláusula quinta do contrato de locação de veículo firmado entre as partes, “5.1. O automóvel, objeto deste contrato será utilizado exclusivamente pelo LOCATÁRIO para uso profissional perante às plataformas UBER e 99 POP (ou outras plataformas de transporte de passageiros), não sendo permitido, em nenhuma hipótese, o seu uso para fins diversos, sob pena de rescisão contratual” (Id 216714317, p. 4 do processo de referência). Assim, em se tratando de contrato de locação de veículo para utilização do bem móvel por motoristas de aplicativo, inaplicável as disposições consumeristas. De fato, este é o entendimento amplamente esposado por este e. Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. FINS PROFISSIONAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. SEDE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ALEATORIEDADE. 1. Nos termos do artigo 2o do Código de Processo Civil, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto como destinatário final. 2. O contrato de locação de veículos para fins profissionais, como o exercício da atividade de motorista de aplicativo, é de natureza civil, pois o contratante não se enquadra como destinatário final. 3. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato civil não pode ser reconhecida como abusiva de ofício pelo Juízo, em razão de ser competência territorial relativa, nos termos do enunciado da súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Descabe o declínio de competência territorial por aleatoriedade, nos termos do artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil, quando o foro de eleição corresponde à sede da empresa, bem como ao local em que o bem móvel locado poderá ser utilizado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1943286, 0710311-03.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NA REGRA GERAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AFASTAMENTO. ART. 345, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DA CLÁUSULA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não é aplicável à relação jurídica de locação de veículo firmada entre pessoas físicas em situação de igualdade financeira e técnica, principalmente quando o locatário não é destinatário final desse bem e o utiliza para o exercício da atividade de motorista de aplicativo. 2. Considerando a inaplicabilidade da legislação consumerista, a distribuição do ônus probatório deverá ser regulada pela regra geral prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabendo ao autor fazer prova constitutiva de seu direito e ao réu, por sua vez, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. 3. É incontroverso que o réu é revel. A respeito do tema, o art. 344 do Código de Processo Civil estabelece o efeito da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor, quando o réu não contestar a ação. Não obstante, o principal efeito da revelia pode ser afastado em alguns casos, como dispõe o art. 345, do CPC. 4. Nesse sentido, o inciso IV do art. 345 do CPC preceitua que, na hipótese em que as alegações de fato formuladas pelo autor não forem consideradas verossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos, será inaplicável o efeito de presunção relativa de veracidade da revelia. 5. No particular, analisando atentamente os elementos de informação coligidos, entendo que as alegações formuladas pelo autor são inverossímeis. Isso porque, não há provas suficientes de que houve o pagamento do aluguel do veículo em favor do réu, de modo a adimplir o contrato pactuado. 6. O autor apenas colacionou aos autos o contrato de locação de bem móvel firmado entre as partes, deixando de demonstrar as circunstâncias que comprovem a apreensão do veículo e o adimplemento da locação na data estipulada no negócio jurídico. 7. Dessa forma, não vislumbro elementos probatórios suficientes para acolher a verossimilhança das alegações, bem assim, a existência de dano moral a ser reparado. 8. A despeito disso, a devolução da caução prestada pelo autor é consequência lógica do disposto na cláusula quarta do negócio jurídico firmado entre os litigantes, somente podendo ser afastada caso fosse comprovado que há avarias a serem reparadas ou débitos do bem a serem quitados, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 9. Recurso de apelação parcialmente provido. (Acórdão 1908165, 0737016-69.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.) Destarte, inviável aplicar ao caso a legislação consumerista para declinar de ofício a competência para o foro do domicílio do consumidor. No caso, portanto, houve eleição de foro para dirimir controvérsias sobre o contrato, segundo o art. 63, caput e § 1o, do CPC, o qual, de sua vez, teve sua redação recentemente alterada pela Lei n. 14.879/24 para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento da ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Concretamente, não vislumbro abusividade na escolha da circunscrição de Brasília como foro de eleição, uma vez que a parte exequente é domiciliada na SIA Trecho 17, Rua 3, Lote 780, Zona Industrial, Guará/DF, não possuindo filiais em outras localidades (Id 216714315, p. 4 do processo de referência). Além disso, a cláusula 5.3 do contrato entabulado entre as partes previa expressamente que “O bem locado somente será destinado a uso exclusivo na região de Brasília/DF e entorno” (Id 216714317, p. 5 do processo de referência). Não vejo como reconhecer como abusiva, assim, a cláusula de eleição foro que elegeu a circunscrição judiciária de Brasília/DF para dirimir eventuais controvérsias, uma vez que a exequente é domiciliada no Guará e o contrato de locação de veículo previa expressamente que o uso do bem só se daria na região de Brasília e arredores. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio. Essa compreensão, todavia, não significa estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Assim o fosse, poderiam eleger, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal para dirimir controvérsia em relação essencialmente privada, e essa escolha seria considerada válida e impassível de controle direto e imediato pelo órgão jurisdicional. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelos autores da demanda, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. Importa definir, portanto, o limite de liberdade jurídica que têm os jurisdicionados e ora agravantes para escolherem o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se veem envolvidos e que consubstanciada está nos presentes autos. Na hipótese, a lide foi promovida perante juízo cuja escolha do foro pelos agravantes não causa estranheza, porque guarda relação com o domicílio de uma das partes e com o uso do veículo locado. A propósito, ressalto já ter sido a matéria discutida nesta e. 1a Câmara Civil, por ementa adiante transcrita: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE ALUGUEL. VEÍCULO LOCADO PARA MOTORISTA DE APLICATIVO. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. NATUREZA CIVIL. INSUMO. CONTRATO FIRMADO EMTRE AS PARTES. FORO DE ELEIÇÃO CONVENCIONADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 33 DO STJ E ART. 65 DO CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. Tratando-se a monitória de cobrança de aluguel de veículo utilizado pelo réu como insumo em sua atividade profissional de transporte de passageiros por aplicativo, de modo que, à evidência, o serviço está inserido como insumo na sua prática comercial, inquestionável que a relação entre as partes não pode ser considerada de consumo, tendo em vista a parte ré não figurar como destinatário final do serviço prestado. 2. Lado outro, o sistema de transporte privado individual, a partir de provedores de rede de compartilhamento como no caso (Uber), detém natureza de cunho civil. Nesta esteira, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais. Assim, entende-se como paritária a relação estabelecida entre as partes, mormente quando regida por contrato celebrado e pelo Código Civil. 3. Nos termos do art. 46, caput, do CPC, as ações fundadas em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Contudo, tratando-se de negócio jurídico, a ação poderá ser ajuizada no foro de eleição convencionado entre as partes e previsto expressamente em cláusula contratual (artigo 63 CPC/15). Nesse caso, a competência territorial é relativa, de modo que, ainda que ausente foro de eleição, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado de Súmula n 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1643320, 0724591-47.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJe: 05/12/2022.) Neste emoldurado, ausentes, pois, elementos justificadores da existência de abusividade na escolha do foro feita pela parte autora/agravante, identifico plausibilidade no direito alegado em ver processada a demanda no juízo de origem, porque inviável, na hipótese, a declinação da competência de ofício. À vista do acima exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso manejado pela parte agravante. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora